Tribunal: TJDFT
Processo: 0726718-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PESSOAL DE OBRIGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que acolheu exceção de pré-executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva de um dos executados e determinando sua exclusão do polo da execução, com fixação de honorários sucumbenciais. A agravante sustenta que o agravado atuou como gestor de fato e beneficiário dos bens objeto da execução, inclusive tendo sido nomeado fiel depositário em processo penal, o que, a seu ver, afastaria a ilegitimidade reconhecida. Pede a reforma da decisão para manter o agravado no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exclusão do agravado do polo passivo da execução, com base na inexistência de vínculo contratual direto com a exequente, ausência de assunção de obrigações pessoais e não instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva do agravado está adequadamente fundamentada na ausência de vínculo contratual com a exequente, não havendo cláusula contratual que indique sua assunção pessoal das obrigações.
4. Os contratos foram firmados exclusivamente com a pessoa jurídica dotada de personalidade própria, sem pedido de desconsideração da personalidade jurídica que justificasse a responsabilização pessoal do agravado.
5. A nomeação do agravado como fiel depositário em processo penal possui natureza conservatória e não implica responsabilidade civil nem vínculo com a obrigação executada.
6. Alegações de confusão patrimonial, desvio de finalidade e administração de fato não podem ser reconhecidas na via estreita da exceção de pré-executividade, pois demandam dilação probatória, sendo matéria própria para embargos à execução ou incidente processual autônomo.
7. A decisão agravada respeita os princípios da legalidade, do devido processo legal e da autonomia patrimonial, não havendo nulidade ou ilegalidade manifesta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão de pessoa física do polo passivo da execução é legítima quando não há vínculo contratual direto com a exequente nem assunção pessoal das obrigações, sendo necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para eventual responsabilização.
2. A nomeação judicial como fiel depositário em processo penal não gera vínculo obrigacional na esfera cível nem autoriza sua inclusão direta em execução civil.
3. Alegações de confusão patrimonial e desvio de finalidade exigem dilação probatória, sendo incabíveis em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 49-A e 985; CPC, arts. 133 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 393.